Tribunal: TJMT
Processo: 1022194-30.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022194-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 453.698.791-68 (RECORRENTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1022194-30.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ROSANA SANTANA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ACOMODAÇÃO EM CLASSE INFERIOR A ELEITA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação fixada inicialmente em R$ 2.000,00 deve ser majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando os transtornos sofridos pela Autora.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por ROSANA SANTANA DE OLIVEIRA em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta data.

No mais, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA pela condenação em danos materiais.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que o valor fixado é irrisório e deve ser majorado diante de todos os dissabores que passou. Requereu ainda, a procedência dos danos materiais, tendo em vista a aquisição de passagens aéreas.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso ou que seja mantido o quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Reclamante, era passageira do voo internacional com destino à Portugal, o qual foi contratado em classe executiva, no valor de R$ 3.653,96 (três mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos).

Em defesa, argumenta a reclamada a inocorrência de ilícito de sua parte, bem como ausência de danos suportados pela autora.

Em análise aos autos, verifica-se que restou comprovado que houve a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que,
na contestação a reclamada admite que a parte autora foi acomodada em classe inferior a eleita, qual seja, classe executiva.

Em relação aos danos materiais, muito bem pontuado pela sentença, que caberia à parte demonstrar a eventual diferença de valores entre as tarifas, tendo no muito direito de rever apenas a diferença de tais valores, porém, não demonstrou e o serviço foi prestado, mesmo que, em categoria inferior.

Outro ponto importante é que, a autora / recorrente nem mesmo rebate, em nenhum momento o ponto da contestação de que o valor de R$ 3,653,96 era o valor de DUAS PASSAGENS AÉREAS uma em seu favor e a outra em nome do Sr. Bento Augusto da Cunha Santos, BEM COMO, adquiridas no cartão de crédito do mesmo, não demonstrando efetivamente que tenha pago tais valores ao mesmo, vindo em juízo pleitear o não uso de uma passagem, porém, pedindo a devolução de duas passagens, quando um dos serviços foi efetivamente prestado ao Sr. Bento, não se tendo notícias em contrário, de onde, caberia à autora demonstrar qual era o valor da diferença entre a classe executiva e econômica, em termos monetários, porém, não o fez, não se desincumbindo de um ônus que lhe cabia.

Por tais motivos, mantida a sentença que não determinou a devolução de valores materiais.

Por outro lado, diante dos fatos ocorridos, entendo que o valor da indenização
fixado inicialmente em R$ 2.000,00 é irrisório e deve ser majorado para R$ 7.000,00
(sete mil reais), considerando os transtornos sofridos pela autora, de ter criado a expectativa de viajar na classe executiva, sendo realocada para a classe econômica, sem nenhum tipo de compensação, sendo uma viagem muito pior do que a classe executiva, tanto no conforto dos bancos, quanto do próprio serviço de bordo que lhe proporcionariam experiência muito melhor do que a que efetivamente teve no aludido voo, a merecer a devida indenização em valor adequado a recompor os seus transtornos e frustrações.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020